Tribunal: TJSP
Processo: 1012266-71.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe do motoboy – Transações realizadas com cartão do banco não reconhecidas pela autora. – Pessoa que se identificou como funcionário do banco por contato telefônico e pediu à autora que entregasse seu cartão a terceiro. – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigíveis os débitos mencionados na inicial e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe do motoboy – Transações realizadas com cartão do banco não reconhecidas pela autora. – Pessoa que se identificou como funcionário do banco por contato telefônico e pediu à autora que entregasse seu cartão a terceiro. – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigíveis os débitos mencionados na inicial e para condenar o réu a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de sua conta corrente. – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano. Também houve falha na prestação do serviço do Banco réu, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil da autora. Concorrência de culpa. Repartição do prejuízo. Os valores indevidamente debitados na conta deverão ser restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca da má-fé da instituição financeira. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO DA AUTORA – DANOS MORAIS – Pretensão de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Somente se dá o dano moral quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na sua auto valoração, mas em decorrência de ato ilícito. Isso não ocorreu. A concretização da fraude decorreu de ato imprudente da própria autora, que entregou sem as cautelas devidas seu cartão a estelionatário.

JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado pela autora no recurso de apelação – Determinação do relator para a juntada de provas da situação de hipossuficiência para a análise do pedido – Apelante que comprovou o recolhimento do preparo recursal. PEDIDO PREJUDICADO: Prática de ato incompatível com a vontade de obter os benefícios da justiça gratuita – Preclusão lógica – Art. 1.000, parágrafo único do CPC.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E O DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.